Tribunal: STF
Processo: ARE 977038
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 503, cujo paradigma é o RE-RG 661.256, rel. Min. Roberto Barroso. (eDOC 6)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 22, p. 88)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 6 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 3ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO EM REGIME PRÓPRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. I - Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. Acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido de desaposentação, consistente na substituição da aposentadoria percebida pela parte autora, por outra mais vantajosa, com o cômputo de período laboral posterior ao afastamento, sem restituição dos proventos percebidos. II - Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade no julgado, vez que não requereu a contagem das contribuições posteriores à aposentadoria para revisão da RMI e obtenção de benefício mais vantajoso, e sim, pleiteou a renúncia ao benefício concedido pelo Regime Geral da Previdência Social para que possa pleitear sua aposentadoria junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP, uma vez que é servidora pública municipal, na função de dentista, desde 04/07/1979 até a presente data, tendo recolhido, ininterruptamente, na qualidade de contribuinte individual (autônoma), para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, no período de 01/06/1978 a 30/11/2007, e a partir de 17/12/1992 passou, também, a verter contribuições mensais para o Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, portanto, contribuiu duplamente. Afirma que houve a conversão do período de 01/06/1978 a 28/04/1995, e que esse período foi utilizado para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, e a embargante não tinha conhecimento da vedação da contagem do tempo concomitante, o que a levou a pedir tal benefício. No entanto, quer renunciar à atual aposentadoria para pleitear outra pelo instituto de Previdência do Servidor Público Municipal. III - A decisão ora embargada é extra petita, uma vez que tratou a questão como se a autora pretendesse a desaposentação (contagem das contribuições posteriores à aposentadoria para obtenção de benefício mais vantajoso), quando, na verdade, pretende a renúncia da aposentadoria concedida pelo RGPS para aposentar-se perante o Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, merecendo ser anulada. IV - Anulação da decisão embargada e julgamento nos termos do artigo 515, § 3º, do CPC. V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se firmado no sentido de que é plenamente possível a renúncia de benefício previdenciário, por ser este um direito patrimonial disponível. VI - O ato de renunciar ao benefício tem efeitos ex nunc e não envolve a obrigação de devolução das parcelas recebidas, pois, enquanto aposentado, o segurado fez jus aos proventos, de caráter indiscutivelmente alimentar, não passíveis de repetição. VII - Com a renúncia à percepção da aposentadoria perante o RGPS, a autora tem o direito à respectiva certidão de tempo de serviço, para fins de contagem recíproca no serviço público. Acrescente-se que a renúncia à aposentadoria no regime geral para a expedição de certidão de tempo de contribuição (ou de tempo de serviço) visando à obtenção de idêntico benefício em regime diverso, sem a aludida restituição, não acarreta prejuízo para o regime de origem, a teor da Lei de Compensação, nº 9.796/1999, especialmente seu artigo 4º e parágrafos. VIII - Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa. As Autarquias Federais são isentas de custas, cabendo somente quando em reembolso. IX - Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao apelo da autora a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido”. (eDOC 1, p. 125 – grifo nosso)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 1, p. 140) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 194, caput, V e VI; e 195 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito de revisão do benefício (eDOC 1, p. 164); no mérito, afirma-se não ser possível a utilização das contribuições vertidas após a concessão de aposentadoria proporcional para se obter a aposentadoria integral. (eDOC 2, p. 4)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RE N. 661.256/SC COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO STF. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DEMONSTRARAM O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO”. (eDOC 27)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Neste caso, a autora pretende a renúncia para a concessão de novo benefício em regime previdenciário distinto do geral, revelando-se possível, nesses casos, a contagem do respectivo tempo de serviço para a obtenção da nova aposentadoria (ainda que por outro regime de previdência)”. (eDOC 1, p. 121)
    “Nesse contexto, com a renúncia à percepção da aposentadoria perante o RGPS, a autora tem o direito à respectiva certidão de tempo de serviço, para fins de contagem recíproca no serviço público.
    Acrescente-se que a renúncia à aposentadoria no regime geral para a expedição de certidão de tempo de contribuição (ou de tempo de serviço) visando à obtenção de idêntico benefício em regime diverso, sem a aludida restituição, não acarreta prejuízo para o regime de origem, a teor da Lei de Compensação, nº 9.796/1999, especialmente seu artigo 4º e parágrafos”. (eDOC 1, p. 123)
    Verifica-se que o acórdão impugnado determinou a expedição de certidão de tempo de serviço prestado sob o regime geral de previdência social; de outro lado, no recurso extraordinário, o INSS sustenta a impossibilidade de ser condenado à revisão do benefício, com acréscimo de novo tempo de contribuição, como se se tratasse de um caso típico de desaposentação.
    Igualmente, não há qualquer menção, tanto no acórdão recorrido como nos embargos de declaração opostos pelo próprio INSS, à ocorrência de uma possível decadência do direito de revisão.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente